Tribunal: TJBA
Processo: 8010706-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010706-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DAILTON ROSEIRA ARAUJO Advogado(s): RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO AGRAVADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Advogado(s):JULIANO MARTINS MANSUR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou a incompetência do Juízo das Relações de Consumo para apreciar ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, proposta por beneficiário de aposentadoria contra entidade associativa (CENTRAPE), em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para manutenção da competência do Juízo de Consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no caso de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário de aposentado, há relação de consumo que justifique a competência do Juízo especializado em Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação possui natureza consumerista, pois versa sobre a inexistência de relação jurídica com associação que realiza descontos mensais em benefício previdenciário sem autorização expressa, enquadrando o autor como consumidor por equiparação, nos termos do art. 29 do CDC. A jurisprudência majoritária reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a demandas nas quais o aposentado contesta descontos efetuados por entidade associativa, caracterizando relação de consumo. A competência do Juízo das Relações de Consumo se justifica pela presença de elementos caracterizadores da relação de consumo, conforme os artigos 2º, 3º e 29 do CDC e precedentes de diversos tribunais estaduais. A concessão de efeito suspensivo ao agravo mostra-se adequada, diante da verossimilhança das alegações e da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações ajuizadas por aposentado contra entidade associativa que realiza descontos não autorizados em seu benefício previdenciário. É competente o Juízo das Relações de Consumo para processar e julgar ação que discute a existência de relação jurídica entre aposentado e entidade que presta serviços mediante contribuição associativa descontada em folha. O consumidor por equiparação tem legitimidade para pleitear a declaração de inexistência de relação jurídica e a reparação por danos morais em face de práticas abusivas cometidas por entidades associativas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 29; CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1000131-53.2020.8.26.0358, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 25.11.2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 5424530-18.2023.8.09.0152, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j. (S/R). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010706-17.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DAILTON ROSEIRA ARAUJO e como apelada CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .